Tribunal: STM
Processo: 7000644-93.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000644-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo ministerial para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharm o voto do Relator os Ministros CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000644-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214
DO CPM). NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO -
CONSCIÊNCIA E VONTADE DE OFENDER A HONRA
OBJETIVA DE ALGUÉM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.

I. Não se constata a presença do elemento típico
sabendo ser falsa a imputação.

II. As provas demonstram que o elemento volitivo da
conduta não foi de ofender a honra objetiva do oficial
Comandante.

III. Não houve especial intenção sem a qual não se
pode falar no tipo penal insculpido no art. 214 do
Código Penal Militar.

IV. Para haver crime, o fato deve ser típico, antijurídico
e culpável; no caso, não há a comprovação do
elemento subjetivo (dolo).

V. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
provimento ao apelo ministerial para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de março de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000644-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que
em 20 de julho de 2021, por unanimidade, absolveu Maj
RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE, do crime previsto no art. 214,
§ 1º, c/c o art. 218, incisos II, III e IV, ambos do Código Penal
Militar.

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Inquérito Policial Militar, autuado sob o nº 7000175-
62.2019.7.05.0005, tendo como encarregado Clayton Veríssimo
Caetano, que concluiu pela existência de indícios da prática
delitiva dos tipos penais previstos nos arts. 214, 215 e 219, tudo,
na forma do art. 79 do CPM, por parte do Indiciado, ocorrida em
março de 2019 nas dependências do 30º Batalhão de Infantaria
Mecanizado (Apucarana- Paraná).

A Denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2019 e imputou ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 4, DENÚNCIA1):
Segundo consta dos autos, em data não precisada, mas
possivelmente no mês de março de 2019, indivíduo
identificado tão somente como Rosângela contatou uma
funcionária do Jornal Tribuna do Norte, localizado na cidade
de Apucarana/PR, informando sobre ocorrência de supostos
maus-tratos a animais no interior do 30º Batalhão de
Infantaria Mecanizado (evento 1.2, fls. 61/62).

Essa pauta jornalística foi repassada à repórter Nathalie
Bagatini Teixeira, que, em apurações preliminares,
contatou a senhora Ana, esposa do Denunciado, Major
RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE, obtendo assim o
contato do citado militar (eventos 1.2, fls. 61/62, e 13.1, fls.
25/26).

Iniciou-se então uma troca de mensagens entre a Senhora
Nathalie Bagatini Teixeira e o Denunciado que, sabendo
falsa tal situação fática (pauta jornalísitica), propalou e
divulgou a prática de maus-tratos a animais domésticos no
âmbito do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado,
consistentes em proibir o fornecimento de água e
alimentação aos animais 1, por ordem do Comandante da
Organização Militar, o Tenente-Coronel ALEXANDRE
COLOMBO (evento 1.2, fls. 61/62, 64 e 78/80).

No intuito de confirmar os fatos divulgados pelo Denunciado,
a jornalista Nathalie Bagatini Teixeira fez contato, no
dia 13 de março de 2019, com o Comando do 30º Batalhão
de Infantaria Mecanizado e, no dia 15 do mesmo mês e ano,
após conversar com o Tenente-Coronel ALEXANDRE
COLOMBO e visitar as instalações da Organização Militar,
constatou serem inverídicas as narrativas do Denunciado
(eventos 1.1, fls. 33/35, 1.2, fls. 61/62 e 13.1, fls. 13/15). Em
consequência, houve alteração do conteúdo da minuta da
matéria e a publicação de notícia jornalística detalhando "as
preocupações e cuidados do Comando da Organização
Militar com o bem-estar animal" (evento 1.1, fls. 37/38).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
Consta dos autos, ademais, que o Denunciado praticou o
ilícito contra superior e em razão das funções (ações de
comando) de Comandante do Batalhão desempenhadas pelo
ofendido, qual seja, na intenção de ver modificadas as
ordens do Tenente-Coronel ALEXANDRE COLOMBO
relativas a manutenção de animais no interior do
aquartelamento (evento 1.2, fls. 78/80), e, buscando, para
tanto, a propagação da calúnia por meio imprensa e
declarações para profissionais do jornal Tribuna do Norte
(evento 1.2, fls. 61/62).

Assim agindo, o Denunciado, consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, propalou e divulgou,
mesmo sabendo falsa a imputação, a prática de ilícito
penal consistente em maus-tratos a animais no âmbito
do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, imputados ao
Tenente-Coronel ALEXANDRE COLOMBO, no exercício das
atribuições de Comandante do Batalhão.

A autoria e a materialidade restam amplamente
comprovadas pela prova testemunhal e documental, em
especial aquelas juntadas ao evento 1.2, fls. 53/54, 55/56,
61/62, 64 e 78/80, bem como o relato do Ofendido ao evento
1.1, fls. 33/35 e evento 13.1, fls. 13/15.

O crime é militar posto encontrar conformidade ao estatuído
no artigo 9º, inciso II, alíneas "a" e "e", in fine, do
Código Penal Militar, vez que praticado por militar em
situação de atividade contra militar na mesma situação e
atingindo a ordem administrativa militar (hierarquia e
disciplina militar).

Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR oferece DENÚNCIA em desfavor do Major do
Exército Brasileiro RICARDO SANCHEZ DE ANDRADE,
dando-o como incurso nas sanções do artigo 214, § 1º,
c/c artigo 218, incisos II, III e IV, todos do Código
Penal Militar [...] (Grifo do autor).

O recebimento da peça Inicial se deu em 4 de setembro de 2019,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
por estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 4, REC DENÚNCIA2).

Constam dos autos os seguintes documentos, oriundos do IPM nº
7000175-62.2019.7.05.0005:
- portaria de instauração (evento 1, IPM1, p. 5);
- boletim de acesso restrito informando a manifestação de militar
na imprensa e a instauração de inquérito (evento 1, IPM1, p. 16);
- ficha de cadastro do SiCaPEx (evento 1, IPM1, p. 17/18);
- determinação sobre animais no interior do Batalhão (evento 1,
IPM1, p. 26/27 e IPM2, p. 54);
- termos de inquirição de testemunha (evento 1, IPM1, p. 33/35,
IPM2, p. 53/44, 55/56, 61, 78/80);
- termos de inquirição de indiciado (evento 1, IPM2, p. 88/92,
evento 13, p. 18/23);
- reportagem (evento 1, IPM1, p. 38/39);
- termo de compromisso de manutenção do sigilo (evento 1,
IPM2, p. 51);
- rascunho de proposta de matéria não publicada (evento 1,
IPM2, p. 14);
- relatório (evento 1, IPM2, p. 106/111);
- homologação de solução de IPM (evento 1, IPM2, p. 114);
- termo de inquirição de ofendido (evento 13, DILIGÊNCIAS1, p.
13/15);
- capturas de tela de mensagens de WhatsApp (evento 13,
DILIGÊNCIAS1, p. 25/46, DILIGÊNCIAS2, p. 47/73);
- resultado da auditoria das OMDS (evento 13, DILIGÊNCIAS2, p.
74/78);
- recibo de pagamento a clínicas veterinárias (evento 13,
DILIGÊNCIAS2, p. 79/84);
- relatório das diligências (evento 13, DILIGÊNCIAS2, p. 85/87);
- solução do IPM (evento 13, DILIGÊNCIAS2, p. 91/92);
- informação sobre lotação de militar (evento 34, OFIC1).

O Acusado, à época do delito, ocorrido em março de 2019,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
contava 40 (quarenta) anos de idade, em razão de seu
nascimento datado de 21 de novembro de 1979 (APM nº
7000250-4.2019.7.05.0005, evento 6, CERTANTCRIM3).

O Réu foi citado e declarou que não constituirá advogado (APM
nº 7000250-04.2019.7.05.0005, evento 9, CERT5).

O Ofendido, Ten Cel ALEXANDRE COLOMBO e as testemunhas
Ten Cel JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, Subtenente NELSON
SILVA LEÃO, NATHALIE BAGATINI TEIXEIRA e 1º Tenente ANA
PAULA DE CAMPOS PAGANELLI foram inquiridos, na sala de
videoconferência do Juízo Federal da Subseção Judiciária de
Apucarana/PR, em sessão realizada no dia 20 de novembro de
2019. O MPM se deu por satisfeito com a prova testemunhal.

A DPU, por intermédio da plataforma Zoom arrolou 4 (quatro)
testemunhas: ARMANDO CESAR COCHAK, JAQUELINI NEGRETI,
LUAN RAFAEL DA SILVA SANTOS e ISAMÉLIA ANDREA
CONSTÂNCIO BALAN. Na ocasião, o Defensor Público Federal
declarou satisfação com a prova oral produzida (APM nº
7000250-04.2019.7.05.0005 eventos 151 e 152).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército, em deliberação
ocorrida na audiência de 23 de fevereiro de 2021, deferiu em
parte o requerimento ministerial (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, eventos 199 e 200).

Em 20 de novembro de 2020, às 10h5min, o Acusado foi
qualificado e interrogado, por meio audiovisual, com o emprego
da plataforma 'Zoom', tendo sido assistido, na ocasião, pela
Defensoria Pública da União, na pessoa do Defensor Público
Federal, RODRIGO COLLARES TEJADA (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, eventos 168 e 169).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União apresentaram seus requerimentos
aos eventos 172 e 177, respectivamente. A DPU também juntou
vídeos e fotos (APM nº 7000250-04.2019.7.05.0005, eventos 178

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
a 180).

Em Alegações Finais, o Representante do Ministério Público
Militar postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos
na Inicial. Arguiu terem restado devidamente comprovadas a
materialidade e a autoria dos fatos narrados na Denúncia (APM
nº 7000250-04.2019.7.05.0005, evento 235, ALEGAÇÔES1).

A Defensoria Pública da União, em suas Alegações, requereu a
absolvição do Acusado ante a atipicidade da conduta por
ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea a, do CPM.

Arguiu, que o acusado agiu em razão da necessidade de
proteção dos animais que viviam na Organização Militar. Ao final,
argumentou que o Réu estava exercendo seu direito à liberdade
de expressão. Subsidiariamente, na eventualidade de uma
condenação, o Defensor Público requereu a fixação da pena-base
no mínimo legal, com a concessão do benefício da Suspensão
Condicional da Execução da Pena (sursis) (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 239, ALEGAÇÔES1).

O Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 5ª CJM, em
sessão de 20 de julho de 2021, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido e absolveu o Acusado RICARDO SANCHEZ
DE ANDRADE da imputação de prática do delito capitulado no
art. 214, § 1º, c/c o art. 218, incisos II, III e IV, ambos do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea b, do Código de
Processo Penal Militar (APM nº 7000250-04.2019.7.05.0005,
evento 264, ATA1).

Todavia, por ter em conversa telefônica mantida com uma
jornalista, tecido críticas a uma ordem legal exarada pelo
Comandante da Organização Militar na qual servia, o CEJ/Ex
ressalva a possibilidade de cometimento, pelo Maj SANCHEZ, de
infração disciplinar prevista no Item 99 do Anexo I, do
Regulamento Disciplinar do Exército, instituído pelo Decreto nº
4.346, de 26 de agosto de 2002, deixando, assim, a cargo da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
autoridade militar competente a análise e eventual aplicação da
sanção administrativa cabível, à luz do art. 2º da Constituição
Federal (APM nº 7000250-04.2019.7.05.0005, evento 265,
SENT1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21 de julho de
2021(evento 265); a expedição da intimação do Ministério
Público Militar ocorreu em 22 de julho de 2021 (evento 268); a
confirmação da intimação (evento 269) e a interposição do
recurso ocorreram em 30 de julho de 2021 (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 270, APELAÇÃO1, RAZAPELA2).

O Órgão Ministerial, em Razões Recursais, postula a reforma da
Sentença afirmando que o crime restou configurado, não
merecendo, portanto, prosperar o decreto absolutório que
considerou a inexistência de prova quanto a vontade clara e
inequívoca do acusado em ofender a honra objetiva do Tenente-
Coronel Alexandre Colombo, consistindo em declarações de que
aquele Oficial (consciente e voluntariamente) ordenou a prática
de maus tratos contra cães que viviam no interior da
Organização Militar, delito previsto na Lei nº 9.605/1998.

Ressaltou, ainda, que os animais haviam sido expulsos da
Organização Militar, estando à beira da rodovia, e que ainda
estavam privados de receber alimentos e água, sabendo o réu
que tais maus-tratos aos animais inexistiam no interior da OM.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso com
a reforma da sentença a quo, para condenar o Réu nas sanções
previstas no art. 214, § 1º, c/c o art. 218, incisos II, III, IV, ambos
do CPM, por ser da mais pura justiça (Apelação nº 7000644-
93.2021.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA).

A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões Recursais,
requer o desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção
da Sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Apelação
n º 7000644-93.2021.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer datado de 30
de setembro de 2021, da lavra do e. Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou
no sentido de que, in verbis:
Não se pode admitir que a prova do fato objeto da
imputação tenha por base depoimento de quem não poderia
depor. A testemunha tomou ciência da informação que
fundamentou a acusação de calúnia no exercício da
profissão. Revelar o seu conteúdo, mesmo em Juízo, implica
na prática do crime do artigo 230 do CPM. De forma alguma
poderia depor, como determina o artigo 355 do CPPM, a não
ser que o réu autorizasse, o que não aconteceu. Tem-se,
portanto, prova ilícita - artigo 5º, LVI, da Constituição - que
fundamentou todas as demais provas alegadas pelo MPM em
seu recurso. Como determina o artigo 157, § 1º do CPP, que
deve ser aplicado por analogia, são também inadmissíveis
as demais provas, posto que derivadas diretamente do
depoimento da jornalista.

Posto isso, somos de parecer que o recurso deve ser
julgado improcedente. (Apelação nº 7000644-
93.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP) (Grifo nosso).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. No mérito, deve ser desprovido o Apelo
Ministerial.

O Representante do Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
contra o Major Ricardo SANCHEZ de Andrade, imputando-lhe a
prática da conduta descrita nos arts. 214, § 1º, c/c o 218, incisos
II, III e IV, ambos do Código Penal Militar.

Em suas razões o MPM argumentou que o delito restou
plenamente caracterizado pelas provas produzidas durante a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
instrução criminal, não merecendo prosperar o decreto
absolutório que considerou inexistir prova da vontade clara e
inequívoca do Réu em ofender a honra objetiva do TC
ALEXANDRE COLOMBO, consistindo suas declarações, em
essência, em externar o animus narrandi.

Consta dos autos, que o Denunciado praticou ato ilícito contra
seu superior, em razão de ações de comando executadas pelo
Comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Apucarana/PR), relativas à manutenção de animais no interior
do aquartelamento. Assim, com o objetivo de alterá-las, teria o
Réu propagado calúnia, por meio da imprensa e de declarações
prestadas a profissionais do jornal Tribuna do Norte.

Em síntese, extrai-se da Denúncia que, no mês de março de
2019, determinada pessoa identificada como Rosangela realizou
contato com o Jornal Tribuna do Norte e informou a ocorrência
de supostos maus tratos a animais, no interior do 30º Batalhão
de Infantaria Mecanizado - 30ºBIMec (Apucarana/PR).

Essa pauta jornalística foi repassada à repórter Nathalie Bagatini
Teixeira que divulgou a notícia acerca de possível prática de
maus-tratos (proibição de fornecimento de água e comida), a
animais domésticos, no âmbito do 30º Batalhão de Infantaria
Mecanizado.

Segundo extrai-se dos autos, resumidamente, a Defesa aduz
considerações sobre a relevância da causa animal, a liberdade
de expressão e sua compatibilidade com os preceitos da vida
militar; a ausência de animus caluniandi na conduta do Réu ou
dúvida quanto a sua ocorrência; a carência da elementar típica
"sabendo falsa a imputação"; as dúvidas acerca da finalidade do
procedimento inquisitorial; a inexistência do dever de o Réu
silenciar os fatos, diante do direito à livre expressão; ao final,
pugna por sua absolvição em razão do fato não se constituir
infração penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
No caso, por óbvio, não assiste razão ao Órgão
Ministerial.

Examinando as elementares do delito imputado ao Réu, verifica-
se que o tipo penal ora tratado - art. 214, caput, do CPM - tem a
seguinte redação, "Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime".

Quanto ao delito sub análise, apresentam-se os ensinamentos de
NEVES e STREIFINGER, in verbis:
[...] este artigo tutela, como orienta o próprio capítulo, a
incolumidade moral, a honra objetiva da pessoa, ou seja, a
sua reputação diante de terceiros [...]. O sujeito passivo é o
titular do bem jurídico aviltado, ou seja, a pessoa contra a
qual se propalou a calúnia [...]

Trata-se de crime instantâneo, que se consuma tão logo o
agente profere as palavras caluniosas a terceiros. O bem jurídico
tutelado, nesse tipo penal, é a honra objetiva do ofendido,
ressaltando-se que o Estado é o sujeito passivo em primeiro
grau.

A partir da inquirição das testemunhas ministeriais: Ten Cel José
Luiz de Souza Oliveira, Subtenente Nelson Silva Leão, Nathalie
Bagatini Teixeira e 1º Tenente Ana Paula de Campos Paganelli; e
das testemunhas defensivas: Armando Cesar Cochak, Jaquelini
Negreti, Luan Rafael da Silva Santos e Isamélia Andrea
Constâncio Balan constata-se que: o Acusado foi procurado, em
meados de 2019, pela jornalista NATHALIE BAGATINI TEIXEIRA,
tendo prestado declarações à testemunha, por meio de ligação
telefônica (APM nº 7000250-04.2019.7.05.0005, eventos 151 e
152).

Na ocasião, o Oficial foi questionado sobre a suposta ocorrência
de maus tratos a animais na Organização Militar. Nessa esteira
de entendimento, da sentença extraem-se os seguintes
elementos acerca do interrogatório do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3

O Maj SANCHEZ explicou que houve único contato com a
jornalista, e que, na oportunidade, declarou (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 265, SENT1), in verbis:
Eu me ative apenas aos fatos e que ele [...] Ela também não
perguntou [...] No início da conversa ela [perguntou] 'Major,
o que o senhor acha, de maus tratos?' e eu falei 'Nathalie,
eu vou me atentar, me ater aos fatos. A questão dos maus
tratos é subjetiva, então cada um tem a sua opinião. O que
eu vou lhe dizer é o que aconteceu.' Então eu deixei claro
com ela essa questão da subjetividade dos maus-tratos. Até
para não dar uma margem à interpretação, porque é aquela
história: quando a gente começa a falar muito sobre o
assunto, daqui a pouco, para jornalista dizer [...] e eu não
sabia se ela estava ao vivo, ou se alguém estava ouvindo
aquela conversa no viva-voz, sei lá. Então, para ela, depois,
distorcer, ou alguma outra pessoa distorcer algo que eu
tinha dito, é muito fácil. Então eu não quis me aprofundar
nessa questão dos maus-tratos, para não dar margem a
falsos entendimentos, errôneos. Então, eu falei 'Nathalie, a
questão de maus tratos é subjetiva. O que eu vou lhe dizer é
o que aconteceu.' E aí relatei para ela. (Evento 168, item 20,
dos 3min10seg aos 4min12seg).

Ainda, em conformidade com o relato do Acusado, este teria
apenas confirmado a natureza da determinação do então
Comandante do 30º BIMec.

Acresce, também, o fato de as testemunhas tanto ministerial
como da defesa não confirmarem que possíveis palavras
caluniosas foram proferidas pelo réu contra o Ofendido, como se
depreende do seguinte fragmento da sentença, in verbis:
Tal preocupação foi observada pela 1º Tenente ANA PAULA
DE CAMPOS PAGANELLI, que, na qualidade de testemunha
ministerial, afirmou o seguinte:
'Eu não percebi uma intenção em prejudicar o
Comandante. Pessoalmente, eu não percebi [...] apenas
em defender aquela causa que ele acreditava.' (evento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
45, item 8, dos 02min06seg aos 02min12seg aos
02min19seg).

Assim sendo, não se observa, de forma clara e inequívoca, a
vontade livre e consciente por parte do acusado, Major
SANCHEZ, de imputar falsamente ao Tenente Coronel
ALEXANDRE COLOMBO a prática de fato definido como
crime.

Deve ser enfatizado que segundo os autos o Maj SANCHEZ não
mencionou, que o Ten Cel COLOMBO teria praticado "maus
tratos" contra os animais. Portanto, inexiste o depoimento
inequívoco no sentido de que o Réu tenha mencionado a prática,
por seu Comandante, de maus tratos aos animais.

Nesse sentido, o próprio Réu, assim declarou (APM nº 7000250-
04.2019.7.05.0005, evento 265, SENT1), in verbis:
Sempre houve, por parte do trigésimo Batalhão, um
relacionamento amistoso. A imagem do trinta era de 'amigo
dos animais'. Tanto é, que a própria Sociedade Protetora dos
Animais nem se preocupava muito em recolher os animais
que estavam lá dentro. [...] Porque elas entendiam, e isso
elas entendiam com base em todo o histórico da unidade,
que os animais lá dentro eram muito bem tratados. Eram
respeitados. Então, elas voltavam os esforços delas para os
animais de fato abandonados. E eu insisto em dizer: os
animais do trinta não são [...] não eram abandonados.
(Evento 168, item 27, dos 2min42seg aos 3min34seg).

Inobstante a ocorrência de discordância pessoal em relação a
ordem exarada pelo Comando, haveria a obrigatoriedade do
cumprimento, visto que não se tratou, por óbvio, de ordem ilegal
ou em dissonância com norma castrense. Trata-se de ato que,
como afirmado pelo próprio Defensor Público Federal, em sua
sustentação oral, o Comandante "tem o direito de fazê-lo".

Desse modo, assim, ficou evidenciada a inexistência da vontade
clara e inequívoca do Acusado em ofender a honra objetiva do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
então Comandante da Organização Militar, ou mesmo, a
assunção deste risco, como ficou perfeitamente assinado na
sentença.

Também, como se constata das referidas inquirições, é possível
verificar que o réu, consoante seu entendimento e interesse,
agiu tão somente em razão da necessidade de proteção aos
animais.

Portanto, no presente caso, não ficou demonstrado que o Réu
tivesse a referida consciência, tampouco a vontade de realizar a
conduta descrita na Inicial.

No que tange a materialidade, não há prova da existência do
crime. A existência material do fato seria igual a existência real
do acontecimento. A materialidade do fato é a prova da
existência do fato, mas ainda não será prova da existência do
crime.

Conforme restou apontado pelo Magistrado a quo, no que se
refere ao tipo de 'Calúnia', o legislador brasileiro preocupou-se
não apenas com a imputação falsa de fato definido como delito a
alguém, mas tratou também da conduta de propalar tal
acontecimento que sabe ser falso, ampliando a sua esfera de
alcance. Isto porque tanto a conduta de imputar falsamente,
quanto a de propalar a falsa imputação, ferem de igual maneira
o mesmo bem jurídico (APM nº 7000250-04.2019.7.05.0005,
evento 265, SENT1), in verbis:
O §1º inclui uma modalidade diferente de tipo de ação,
consistente em propalar ou divulgar a calúnia que se
reconhece como tal. Cuida-se de situação em que o sujeito
ativo sabendo ser falsa uma informação que lhe é passada a
respeito da atribuição de crime a determinada pessoa, trata
de difundi-la.

No mesmo sentido tem-se a lição do Professor Ênio Luiz Rosseto,
in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
Calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem. São
três as modalidades de calúnia: imputar, propalar e divulgar.
A primeira modalidade tem três elementos: a) a imputação a
pessoa certa de fatos definido como crime, comum ou
militar; b) a falsidade da imputação, que é o elemento
normativo; c) o fato imputado deve ser determinado,
concreto, específico. (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal
militar. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.
701).

Noutro giro, cuida-se de tipo penal que só se configura com a
efetiva presença do elemento subjetivo específico. Nesse
diapasão é o entendimento de Nelson Hungria, in verbis:
A doutrina exige o elemento subjetivo do tipo específico, que
os autores mais antigos [...] denominam de dolo específico,
que é a intenção especial ou o fim especial de atingir a
honra alheia. (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal militar. 2.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 702).

Destarte, no entendimento de José H. Pierangeli, o tipo subjetivo
no crime de calúnia é composto pelo dolo, ou seja, a vontade de
imputar a alguém, falsamente, fato definido como crime, in
verbis:
Outros animi, como o animus jocandi (vontade de caçoar,
gracejar), narrandi (vontade tão somente de narrar, relatar o
fato), consulendi (vontade de aconselhar), retorquendi
(vontade de replicar, retorquir) e defendendi (vontade de
defender, defender um direito), não caracterizam o
elemento subjetivo. Ademais, pondera José H. Pierangeli,
"todos esses animi apresentam um conteúdo bastante
confuso e empírico (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal
militar. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 703)
(Grifo nosso).

No presente caso, conforme se extrai dos autos, não se constata
a presença do elemento típico sabendo ser falsa a imputação.
Nesse sentido, as provas demonstram que o elemento volitivo da
conduta, não foi de ofender a honra objetiva do oficial

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/04/2022 12:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f63918f3
Comandante.

Para haver crime, o fato deve ser típico, antijurídico e culpável;
não há a comprovação do elemento subjetivo - dolo.

Assim, o fato não encontrou subsunção na prática ilícita descrita
na imputação ao Réu. Seria essencial a comprovação do dolo
específico, ou seja, a consciência e a vontade de ofender a honra
objetiva de alguém; a especial intenção sem a qual não se pode
falar no tipo penal insculpido no art. 214 do Código Penal Militar.

Nessa esteira de entendimento, é a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que opinou pela
inexistência de provas legítimas, suficientes e seguras da prática
do crime imputado ao Acusado, sendo, portanto, de parecer
que o presente recurso deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, conheço, mas nego provimento ao apelo
ministerial para manter a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.